Tribunal: TJDFT
Processo: 0726603-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – Deu-se parcial provimento ao recurso.